Tribunal: TJPA
Processo: 0803092-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803092-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIA PESSOA FREIRE, MENANDRO SOUZA FREIRE

AGRAVADO: SONIA MARIA BOLDRINI SPERAFICO, DILSO SPERAFICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. Inadimplemento. Tutela de urgência deferida. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse em ação possessória, em razão de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse por inadimplemento contratual.

III.

Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de reintegração de posse, em razão do inadimplemento contratual incontroverso e da existência de cláusula resolutória expressa. A reintegração de posse deve se restringir aos imóveis que não foram alienados a terceiros.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 203818-PR.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEIA PESSOA FREIRE e MENANDRO SOUZA FREIRE em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, que em reanálise de pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra DILSO SPERAFICO e SONIA MARIA BOLDRINI SPERAFICO, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, cuida-se de contrato de compra e venda de imóvel, no qual existe discussão sobre o cumprimento ou não das cláusulas firmadas pelas partes.

Dessa forma, entendo que em relação ao
fumus boni iuris
, verifica-se que a documentação colacionada aos autos é insuficiente à demonstração da fumaça do bom direito.

In casu
, e numa análise perfunctória do feito, típica deste momento processual, não é possível concluir-se pela plausibilidade do alegado pela parte autora.

Assim, prescinde-se da análise do requisito do periculum
in mora
, uma vez que, para deferimento da medida, revela-se imprescindível o preenchimento cumulativo dos dois requisitos.

Todavia, verifico que o suposto “descumprimento” da parcela é referente ao ano de Janeiro/2017 e a ação foi ajuizada em Dezembro/2021, ou seja, quase 05 anos da suposta violação do direito. Portanto, não existe urgência para a concessão da liminar.

Como consequência da não aplicação do rito especial das ações possessórias, não é cabível a concessão da liminar
inaudita altera parte
ou logo após audiência de justificação prévia.

Assim, os elementos de prova constantes dos autos não amparam a conclusão, em sede de cognição sumária, de preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, tratando-se de matéria, portanto, que demanda maior dilação probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

(...)

A referida decisão foi objeto de embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, com a manutenção do indeferimento da tutela antecipada.

A parte agravante alega, em suas razões (ID 10768286), que a r. decisão merece reformas, “
pois latente é o dano causado aos Agravantes, sobretudo no que tange a existência da possibilidade de os Agravados continuarem dilapidando o patrimônio dos Agravantes, somado ao fato de estarem usufruindo de bens pelos quais não pagaram
”.

Afirma que a decisão apresenta inúmeros defeitos, na medida em que os agravados não pagaram pelos imóveis adquiridos, estão dilapidando o patrimônio dos Agravantes e litigando de má-fé, com deslealdade processual e reiteradas violações contratuais e, ainda, que os agravados confessam a inadimplência do preço contratual, em contestação, não podendo prosperar os argumentos de adimplemento substancial e exceção do contrato não cumprido.

Ressalta que não pode ser prejudicada com a negativa de reintegração de posse em razão de atos de torpeza efetuados pelos agravados, que gravaram de ônus alguns imóveis e venderam outros, não havendo que se falar em prejuízo de terceiros ou necessidades de explicação de direito de preferência de crédito sobre seus próprios imóveis.

Esclarece que existentes provas irrefutáveis de que os agravados estão se desfazendo dos imóveis dos agravantes, por meio de vendas ilegais, além de terem gravado de ônus hipotecários duas fazendas, objeto do contrato, o que viola as disposições contratuais e é capaz de demonstrar o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, o que ampara o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Aduz a existência de fatos novos, ante a existência de um processo de recuperação judicial em nome do agravado, em trâmite na Comarca de Campo Grande – MS e a previsão contratual de que a insolvência do comprador resolve o contrato.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, com a concessão da ordem de reintegração de posse e, no mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento, já que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora
ex re
, a possibilidade de reaver o imóvel e o
periculum in mora
. Subsidiariamente, requer a reintegração de posse, pelo menos em relação aos imóveis que não foram vendidos a terceiros.

Em decisão de ID 18481776, entendendo preenchido os requisitos para a concessão da tutela recursal, deferi parcialmente o pleito, determinando a reintegração de posse de parte dos imóveis objeto de compromisso de compra e venda.

A parte agravada apresentou Agravo Interno (ID 18761423), alegando que a decisão agravada deve ser reformada em razão da ausência de fundamentação, uma vez que não foram observados os artigos 489, §1º, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustentam, ainda, que o juízo de piso violou o disposto no art. 1.019 do CPC ao conceder efeito suspensivo ao recurso sem que estivessem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Aduzem que a decisão monocrática é equivocada, pois infringe a competência do juízo recuperacional e que a aprovação do plano de recuperação judicial e a homologação pelo juízo recuperacional extinguiram a dívida anterior. Argumentam, outrossim, que o fato gerador do crédito dos agravados é anterior ao pedido de recuperação judicial e que o crédito está devidamente listado nos autos da recuperação judicial. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, a fim de suspender a decisão que determinou a reintegração de posse dos imóveis, sob o fundamento de que tal decisão poderá causar prejuízos ao agravante e que atos de constrição ou retirada de bens somente podem ser realizados com autorização do juízo recuperacional.

Contrarrazões apresentadas (ID 18931591 e 19373493).

Em decisão de ID 20265679, ante a notícia da concomitância de duas decisões conflitantes em relação a reintegração dos imóveis em discussão, considerando que em sede de antecipação da tutela recursal determinei a reintegração de posse e, posteriormente, foi prolatada decisão do juízo recuperacional determinando a abstenção de realização de qualquer ato expropriatório contra os recuperandos, como ressaltado, inclusive, pelo magistrado de origem, e a instauração de Conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, entendi que pelo poder geral de cautela se mostrou prudente a suspensão da ordem de reintegração de posse nos presentes autos, até o julgamento do conflito instaurado, de forma a evitar eventuais prejuízos causados pelo cumprimento de ordem prolatada por juízo que pode vir a ser declarado incompetente.

Assim, procedi a suspensão do presente feito, inclusive em relação a determinação de reintegração de posse, até o julgamento do Conflito de Competência instaurado sob o nº. 203818-PR no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil.

Em documento de ID 22151743 foi anexado aos autos, a decisão proferida pela Min. Maria Isabel Gallotti, a qual não conheceu do conflito de competência, na medida em que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará não se imiscuiu na competência do Juízo de Dieito da 3ª Vara Cível de Toledo/PR.

Manifestação das partes em relação ao julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 22182205 e 22243836).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 26 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido.

2.

Considerações iniciais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que descabe nesse momento processual qualquer análise acerca das alegações dos agravados no sentido de que o crédito pretendido neste autos teria sofrido novação ante a sua inclusão no plano de Recuperação Judicial de Dilso Sperafico, e nem acerca da competência do Juízo Recuperacional para análise dos atos de constrição aqui discutidos, na medida em que as alegações não foram objeto da decisão agravada, de forma que a sua análise configuraria supressão de instância.

Ademais, no julgamento do Conflito de Competência instaurado no Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o nº. 203818-PR, no qual se discute a competência para a prática de atos de constrição e declaração de essencialidade do imóvel em questão, a Ministra Relatora foi enfática ao afirmar que trata a presente demanda sobre crédito extraconcursal, ainda que tenha sido incluído na recuperação judicial, bem como, que descabe ao Juízo da Recuperação a avaliação sobre a essencialidade do bem para o sucesso da recuperação judicial do requerente.

Esclarece a Ministra que, em consonância com a jurisprudência da Corte: “
o fato de a atividade empresarial depender do bem que não é de titularidade da recuperanda, mas sim do credor, não justifica a proibição de sua constrição, sob pena de utilização desmedida dos benefícios inerentes à recuperação
”.

Feitas estas considerações, passo a análise do mérito do recurso.

3.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a liminar de reintegração de posse em razão de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento, por entender não estarem preenchidos os requisitos para tanto, considerando se tratar de matéria que demanda maior dilação probatória.

Alega o agravante, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, e que a decisão agravada apresenta inúmeros defeitos, na medida em que os agravados não pagaram pelos imóveis adquiridos, estão dilapidando o patrimônio dos Agravantes e litigando de má-fé, com deslealdade processual e reiteradas violações contratuais e, ainda, que os agravados confessam a inadimplência do preço contratual, em contestação, não podendo prosperar os argumentos de adimplemento substancial e exceção do contrato não cumprido.

Inicialmente, entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Explico.

Como dito na decisão em que concedi o efeito suspensivo, em que pese não ter vislumbrado os requisitos para a concessão da tutela recursal nos autos do Agravo de instrumento nº 0811912-28.2022.8.14.0000, interposto contra a primeira decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, compulsando os autos e analisando detidamente as provas já produzidas até o momento, entendo restar demonstrada a probabilidade do direito à reintegração de posse por parte dos autores/agravantes, bem como, o
periculum in mora
. Passo a explicar.

Depreende-se dos autos, que se trata de demanda de reintegração de posse em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda de imóveis, na qual a parte ré/agravada, reconhece o não pagamento integral do preço, porém, afirma o adimplemento substancial e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, na medida em que os vendedores dos imóveis não teriam cumprido a obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a outorga da escritura definitiva de compra e venda, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do pacto, conforme o parágrafo primeiro da cláusula décima primeira.

Apesar de se tratar de questões que dependem de melhor instrução probatória, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes, neste momento, para demonstrar a probabilidade do direito dos agravantes. Isto, na medida em que existe cláusula resolutória expressa no contrato e incontroverso o inadimplemento por parte dos agravados, pendendo discussão apenas em relação ao
quantum
devido. E, ainda, considerando que os agravados apesar de alegarem o adimplemento substancial do preço não apresentaram qualquer proposta para o pagamento do restante do valor ajustado e se encontram na posse do imóvel sem qualquer prestação para tanto, desde o ano de 2021.

Por outro lado, em que pese os agravados afirmarem que teriam suspendido os pagamentos ajustados pela compra dos imóveis, em razão do descumprimento contratual por parte dos agravantes ocorrido em 2008, não trouxeram aos autos qualquer tratativa com o vendedor neste sentido, seja por meio extrajudicial ou judicial. Pelo contrário, depreende-se dos autos que o comprador simplesmente parou de pagar o restante do preço pelo imóvel, em 2021, após a notificação para purga da mora, estando usufruindo do bem há aproximadamente 4 (quatro) anos, sem qualquer contraprestação para tanto durante o período.

Não é crível aceitar que os agravados tenham suspendido o pagamento do preço, em 2021, em razão de suposto descumprimento contratual ocorrido em 2008, contra o qual não apresentaram qualquer insurgência durante mais de 12 (doze) anos. É certo que caso os agravados tivessem interesse em discutir o alegado descumprimento, com a eventual rescisão contratual ou mesmo o abatimento do preço, deveriam fazer isso pelos meios cabíveis, extrajudicialmente ou em ação própria, mas não retendo indevidamente o valor a ser pago pelos imóveis.

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito necessária a concessão da liminar de reintegração de posse.

Outrossim, havendo informações de que parte dos imóveis foi alienada a terceiras pessoas e considerando que os agravados não estão pagando sequer a importância mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que vinha sendo paga, conforme previsão do item 5 da cláusula segunda do compromisso, estando os vendedores impossibilitados de usufruir dos bens, entendo presente também o perigo da demora apto a concessão da tutela requerida.

Ressalto que, como dito, as alegações dos agravados a respeito da perda do objeto da ação, novação do crédito perquirido e incompetência deste juízo para a prática de atos de constrição sobre os bens, em razão da homologação do plano de Recuperação Judicial do agravado Dilso Sperafico, não tem o condão de afastar os requisitos para a concessão da tutela liminar de reintegração de posse, na medida em que restaram devidamente afastadas no julgamento do Conflito de Competência em trâmite no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob o nº. 203818

– PR, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da questão.

Por sua vez, inexistindo qualquer proposta de pagamento do débito ou proposição de compensação pelo uso do bem por parte dos agravados, não vislumbro forma menos gravosa ao devedor para proceder com o prosseguimento da demanda e consequente satisfação do credor, sendo certo, que nas palavras da Ministra Maria Isabel Galotti: “
o que não se pode admitir é a privação da disposição do bem, por tempo indeterminado, pelos ora interessados, titulares de crédito decorrente de contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade celebrado em 2008, que somente tiveram adimplidos, até o momento, 16% do valor acordado ao fundamento de que pode haver o comprometimento da recuperação judicial dos suscitantes
”.

Feitas estas considerações, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro o preenchimento dos requisitos aptos a concessão da tutela provisória de reintegração de posse.

Não obstante, e nos termos da tutela recursal deferida, com vistas a não prejudicar direitos de terceiros, sem que sejam previamente ouvidos, a reintegração de posse deve se restringir aos imóveis descritos nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, ”e”, “f” e “g” do contrato, considerando as informações de que aqueles descritos nos itens “h”, “i” e “j” teriam sido vendidos a terceiras pessoas.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir parcialmente o pedido liminar, para determinar a reintegração de posse dos imóveis objetos do compromisso de compra e venda, identificados nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, ”e”, “f” e “g”, conforme a fundamentação.

Em consequência, fixo o prazo de quinze dias, a partir da intimação desta decisão para a desocupação voluntária dos imóveis. Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, devidamente certificado por oficial de justiça, fica, desde logo autorizada a desocupação forçada.

Sendo necessário o auxílio de força policial, os agentes públicos devem observar o uso moderado e estritamente necessário para o cumprimento do comando judicial, além das garantias individuais constitucionalmente previstas.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024